Tribunal: TJBA
Processo: 8142715-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142715-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIANE DA SILVA ROSAS

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE CONSUMO. CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO. REMESSA À VARA CÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que, em ação cominatória com tutela de urgência para autorização de procedimento médico de dermolipectomia abdominal e retalhoplastia, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, e reconheceu a incompetência absoluta da vara de relações de consumo, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo; e (ii) qual o juízo competente para processar e julgar demanda em face de entidade de autogestão que opera plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como relação de consumo, uma vez que a ré é uma associação que opera plano de saúde na modalidade de autogestão, aplicando-se a exceção prevista na Súmula n. 608 do STJ, que exclui o Código de Defesa do Consumidor dos contratos administrados por entidades de autogestão.

4 - Embora acertado o reconhecimento da incompetência absoluta da vara de consumo, o dispositivo da sentença incorreu em erro e contradição ao determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, ante a reconhecida competência da vara cível.

6 - A preservação da liminar concedida em agravo de instrumento se impõe, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, uma vez que a incompetência absoluta não afeta sua validade.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento parcial, para corrigir erro no dispositivo da sentença, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Capital, preservando-se os efeitos da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 4º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608 do STJ; AgInt no REsp 1967572 MG .

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8142715-08.2023.8.05.0001, em que é apelante LILIANE DA SILVA ROSAS e apelada ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça